Tribunal: TJDFT
Processo: 0731520-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA E DA DECRETAÇÃO DA REVELIA REJEITADAS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRINTS DE CELULAR. AMEAÇAS. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra qualquer nulidade na citação por meio eletrônico, tendo em vista que o ato citatório cumpriu sua finalidade e observou as normas editadas por este Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça ao tempo de sua realização.
2. Uma vez que o réu, devidamente citado, não pôde ser intimado pelos meios por ele informados, acertada a decretação de sua revelia e válidos os atos processuais subsequentes.
3. Caso a conduta de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável seja praticada reiteradamente, não há que falar em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição.
4. Não há nulidade em eventual decreto condenatório utilizando como fundamento os prints juntados, uma vez que a vítima, em juízo, ratificou as provas e as declarações por ela prestadas, anteriormente, na Delegacia de Polícia.
5. É desnecessária a perícia no aparelho celular da vítima se as provas apresentadas não deixam dúvidas quanto ao crime e às pessoas envolvidas e, sobretudo, se inexiste qualquer evidência de que as mensagens sejam de terceira pessoa ou tenham sido editadas.
6. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção entre as condutas de ameaça e de perturbação à tranquilidade, uma vez constatado que os desígnios do réu eram notadamente autônomos.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu conhecido e desprovido.